Tribunal: TJSP
Processo: 1029685-94.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos – Sentença de improcedência da ação ajuizada pela compradora (autora) e procedência da ação de cobrança ajuizada pela Momentum Empreendimentos Imobiliários, que foi julgada em conjunto – Compra e venda de imóvel – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor –

Ementa:
Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos – Sentença de improcedência da ação ajuizada pela compradora (autora) e procedência da ação de cobrança ajuizada pela Momentum Empreendimentos Imobiliários, que foi julgada em conjunto – Compra e venda de imóvel – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Impossibilidade de rescisão contratual na hipótese – Quitação do preço que ocorreu em 2016, estando assim a compra e venda finalizada, cabendo a autora requerer a outorga da escritura definitiva, nos termos da cláusula 2a do contrato – Não restou demonstrado que a requerida deixou de providenciar os documentos necessários para a confecção da escritura – Danos morais – Não configuração – Transtorno que não extrapola o mero aborrecimento – Sucumbência da compradora que deve ser mantida – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.